Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-74.2020.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005167-74.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CELSO MOREIRA - CPF: 323.592.500-78 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996. DISPENSA DA ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) EM RELAÇÃO A ESTE PERÍODO. PRESUNÇÃO DO TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONTAGEM COMO TEMPO ESPECIAL EXAME DOS DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. INCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aposentadoria especial em razão de exposição a gentes nocivos está prevista no artigo 40, parágrafo 4-C, da Constituição Federal: “Art. 40 (...) § 4º-C Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.

Para a contagem de tempo de serviço insalubre para fins de aposentadoria especial, em relação ao período anterior à edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, é dispensada a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário, posto que, até então, era permitida a presunção do enquadramento da atividade como especial por categoria profissional ou a demonstração da insalubridade por quaisquer outros meios à disposição do interessado.

A análise dos demais requisitos para a concessão da aposentadoria deve ser apreciada pelo ente público responsável, posto que não cabe ao Poder Judiciário substitui-lo na análise e concessão de benefícios previdenciários.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que por possuir mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, faz jus a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial, pois exerceu sua atividade sujeito a ação de agentes nocivos à saúde, exposto à vírus e bactérias, conforme declarado em laudos PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) emitidos com base em LTCAT (Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho), juntado nos autos.

Argumenta que a Constituição Federal determina a contagem diferenciada dos períodos em que os segurados desenvolveram atividades especiais porque, em razão da relevância da matéria, a Aposentadoria Especial tem status constitucional. Por conseguinte, a Lei 8.213/1991, regulamentando a previsão constitucional, estabeleceu a necessidade do desempenho de atividades nocivas durante 15, 20 ou 25 anos para a concessão da aposentadoria especial, dependendo da profissão e/ou agentes nocivos, conforme previsto no art. 57 do referido diploma legal.

Aduz que a comprovação da atividade especial, até 28 de abril de 1995, era feita através do enquadramento profissional da situação em que havia presunção de submissão a agentes nocivos. Todavia, com a nova redação do art. 57 da Lei 8.213/1991, dada pela Lei 9.032/1995, passou a ser necessária a comprovação real da exposição aos agentes nocivos, sendo indispensável a apresentação de formulários, independentemente do tipo de agente especial (formulários SB40 ou DSS-8030, indicando o agente nocivo sob o qual o segurado esteve submetido).

Alega que não houve a devida apuração do tempo laboral, pois foi excluído erroneamente, pelo Recorrido, os períodos no Serviço Social da Indústria - SESI(01/06/1986 a 30/10/1989), não sendo este período considerado como especial, prejudicando a concessão de aposentadoria especial. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

O Estado de Mato Grosso Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida, sob o fundamento de que a parte não faz jus a concessão da aposentadoria especial, visto que não foram preenchidos os requisitos legais, sendo eles o tempo de contribuição de exercício em atividades sob condições especiais, qual não sucedeu, pelo fato que não apresentou a comprovação das condições de trabalho no período em que atuou no Serviço Social da Indústria.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005167-74.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Celso Moreira

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de A
ção Ordinária para Reconhecimento de Atividade Especial e Concessão de Aposentadoria Especial e Abono de Permanência com pedido de Tutela Provisória de Evidência
, ajuizada por Antônio Celso Moreira em desfavor do Mato Grosso Previdência - MTPREV, que visa o recebimento de abono permanência e a concessão de aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos.

A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor está disciplinada no art. 40, §4º-C, da Constituição Federal
, in verbis:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Ante a ausência de lei regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores estaduais, o excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33 que assim dispõe:

Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

No caso, como inexiste lei estadual que regule sobre a aposentadoria especial pelo exercício de atividade que prejudique a saúde ou a integridade física do servidor, deve ser aplicado o disposto na Lei nº 8.213/91.

A Lei nº 8.213/91, a qual Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, em seus artigos 57 e 58 prevê que:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§
4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício
.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei n
o
8.212, de 24 de julho de 1991
, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput
.
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

De acordo com os documentos juntados nos autos, entre eles o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, verifico que o Recorrente teve os seguintes vínculos caracterizados como exposição de risco por fator de vírus e bactérias, sem a utilização do EPI eficaz:

a) 01/08/1990 até 31/01/1995 - consultório de odontologia na função de cirurgião dentista;

b) 13/06/2001 até 07/02/2020 (data de ajuizamento da ação) – Coordenadoria de Medicina Legal e Coordenadoria de Perícia em vivos, nas funções de Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista;

Assim, de acordo com tais documentos, depreende-se que nos períodos de 01/08/1990 até 31/01/1995 e 13/06/2001 até 07/02/2020, o Recorrente desempenhou função cuja contagem deve ser realizada em regime especial para a concessão da aposentadoria pelo regime especial, nos termos do disposto na Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Quanto ao período de 01/06/1986 a 30/10/1989, prestado no Serviço Social da Indústria – SESI, não foi juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, para demonstrar o exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor.

Contudo, a legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente à época de sua efetiva prestação, por aplicação do princípio
tempus regit actum.

Logo, a exigência de apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Após, a referida Medida Provisória foi reeditada até a Medida Provisória n.1.596-14, de 10/11/1997, e ao final convertida na Lei n. 9.528 de 10/12/1997.Desta forma, tem-se que o reconhecimento da atividade especial era possível:

(a) até 28/04/1995, com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa, nos termos dos anexos dos Decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal), ou por qualquer modalidade de prova;

(b) a partir de 28/04/1995, sob a vigência da Lei nº 9.032/1995, mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor (STJ, REsp 1369269/PR e AgRg no AREsp 569400/RJ).

(c) a partir de 11/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de Laudo Técnico de Condições Ambientais, elaborado por profissional apto ou por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

In casu
, em relação ao período de 01/06/1986 a 30/10/1989, prestado no Serviço Social da Indústria – SESI é possível reconhecer a especialidade do labor, previsto no código 1.3.4 do Anexo I e código 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto 83.080/1979, consistente em
“trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes”
, ainda que por equiparação:

Portanto, considerando os documentos juntados nos autos, o reconhecimento do direito do Recorrente quanto ao período de atividade especial é medida que se impõe, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 e artigo 40, § 4º da CF.

Quanto à pretensão de deferimento da aposentadoria especial, entendo que não cabe ao Judiciário substituir a Administração, para além do controle de legalidade do ato administrativo, razão pela qual, o cálculo da renda mensal do benefício e a avaliação da subsunção aos demais critérios para transferência para a inatividade, deve ser realizado pelo instituto de previdência estadual, sob pena desse juízo indevidamente substituir à Administração Pública e exceder o controle de legalidade do ato administrativo.

Em caso análogo ao discutido no presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – FISIOTERAPEUTA – EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996 – DISPENSA DA ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) EM RELAÇÃO A ESTE PERÍODO –PRECEDENTES DO STJ – PRESUNÇÃO DO TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE – CONTAGEM COMO TEMPO ESPECIAL – EXAME DOS DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – INCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de pretensão que vise a contagem de tempo de serviço insalubre para fins de aposentadoria especial, é dispensada a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário em relação ao período anterior à edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, eis que, até então, era permitida a presunção do enquadramento da atividade como especial por categoria profissional ou a demonstração da insalubridade por quaisquer outros meios à disposição do interessado.

Suprida a ilegalidade existente no indeferimento de pedido de aposentação, a análise dos demais requisitos deve ser levada a efeito pelo ente público responsável, não cabendo ao Poder Judiciário substitui-lo na análise e concessão de benefícios previdenciários.

(N.U 1004263-54.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, reconheço a natureza de atividade especial
exercida pelo Recorrente referente aos períodos de 01/06/1986 até 30/10/1989;

01/08/1990 até 31/01/1995; 13/06/2001 até 07/02/2020, e determino que o Reclamado realize nova avaliação reconhecendo a natureza de atividade especial exercida pelo Recorrente nos citados períodos, realizando a contagem do tempo desse período na forma especial, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023